Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700291-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CARLA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO &lt;TEXTO&gt; Narra o AGRAVANTE que "propôs a respectiva Ação de Obrigação de Fazer perante o Juízo de origem visando compelir o Distrito Federal a retirar o dispositivo de contracepção (ESSURE ESS305), implantado pelos médicos do Sistema de Saúde – SUS, de dentro de seu órgão reprodutor, tendo em vista a ocorrência de inúmeras complicações de ordem médica advindas do defeito do produto, da prestação do serviço e da inconsequente implantação do dispositivo contraceptivo, que continuam causando graves riscos à saúde e à vida da ora AGRAVANTE. A matéria já foi apreciada por esta 2a Turma diversas vezes, conforme se extrai dos precedentes abaixo: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO PARA RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO INTRAUTERINO. PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTESTATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face da decisão a quo que deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que para determinar que submeta a parte agravada à cirurgia de retirada do dispositivo ESSURE de contracepção e respectivos fragmentos, conforme prescrição médica juntada aos autos, em 30 dias úteis, sob pena de sequestro. Alega a parte agravante, em síntese, a ausência de comprovação da urgência na retirada do dispositivo, bem como a exposição de risco à saúde da parte agravada. Pugna pelo efeito suspensivo da decisão a quo. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Efeito suspensivo indeferido (ID 20885865). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 2178100). III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações constantes nas razões recursais, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios, em especial pela fumaça do bom direito apresentada pela parte agravada. V. A probabilidade do direito resta demonstrada ante a publicação pela ANVISA da resolução no 457/17 suspendendo a importação, a distribuição, a comercialização, o uso, a divulgação do produto e o recolhimento do "SISTEMA ESSURE®", sistema contraceptivo permanente produzido pela empresa BAYER HEALTHCARE LLC, importado e registrado no Brasil pela empresa COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES e implantado no organismo da parte agravada em 2013, consoante relatado na inicial e no documento de ID 71223483. VI. Já o perigo de dano resta consubstanciado pelo relato constante da inicial, corroborado pelo laudo médico de ID 71223483, elaborado por especialista em ginecologia/obstetrícia, que consignou que "Diante da sintomatologia apresentada pela paciente pode-se concluir que os sintomas apresentados desde 2017, bem como as complicações em decorrência e após a inserção do ESSURE tem causado sofrimento físico e psíquico a mesma, seja pelos sintomas apresentados que tem impactado sua via diária, como dor, sangramento, dispareunia, ainda tem causado intenso sofrimento psíquico. Esse dispositivo pode perfurar o aparelho reprodutor, bexiga e atingir outros órgãos, tais como a aorta abdominal e alças intestinais, situação que provocará serias complicações colocando em risco sua vida, podemos afirmar com absoluta certeza de que há sim risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor em virtude do processo inflamatório desencadeado pelo mesmo, isso acontecendo causará lesão de outros órgãos ou mesmo migrar fragmentos para outras partes do abdome que não a pelve. Reitero que não é necessário que migre, basta que perfure o órgão onde está localizado para que o Implante perfure também órgãos adjacentes ou não, tais como: bexiga e vasos pélvicos. Adentrando a cavidade abdominal pode perfurar segmento de alça intestinal que porventura a toquem, tornando imperioso que a SESDF realize a imediata retirada dos implantes ESSURE, tal situação causa intenso sofrimento físico e psíquico à esta paciente, sofrimento esse intenso e desesperador pois há o risco de morte caso o dispositivo venha a perfurar algum órgão vital ou mesmo por infecção secundaria a perfuração de alça intestinal, risco real e iminente que não pode ser desprezado nem afastado senão com a retirada total do implante.". Com efeito, tem-se que resta suficientemente constatado o risco de dano, uma vez que a duração natural do trâmite processual, sem o amparo da medida liminar, poderá agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente, ora recorrente. VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1319813, 07016616920208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo intrauterino de contracepção (ESSURE). DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0735097-05.2020.8.07.0016, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: "A parte autora requer, no presente feito, seja o Distrito Federal compelido a realizar a RETIRADA DO DISPOSITIVO ESSURE de contracepção (ESSURE ESS305) de dentro de seu órgão reprodutor, tendo em vista a ocorrência de inúmeras complicações de ordem médica. Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito. Instado a prestar informações, o NJUD permanece silente até a presente data. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela de urgência pretendida, Id. 73959503. É o breve relatório. Decido. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, a autora necessita do procedimento cirúrgico mencionado, com urgência, sob risco até mesmo de morte caso "o dispositivo venha a perfurar algum órgão vital ou mesmo por infecção secundaria a perfuração de alça intestinal, risco real e iminente que não pode ser desprezado nem afastado senão com a retirada total do implante", conforme relatório médico que embasa a pretensão (ID 71541969). Ressalte-se que, em que pese a urgência relatada para o caso, o NJUD permanece silente em indicar previsão para a realização da cirurgia pleiteada pela autora. Não é razoável, portanto, que a demandante aguarde indefinidamente a realização da cirurgia pleiteada em prejuízo progressivo à sua saúde e bem-estar. Como é cediço, a saúde é direito de todos, é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição que é o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Assim, considerando que nos autos constam informações prestadas por médico que atesta a necessidade urgente da realização do tratamento solicitado pelo autor sob risco de desenvolvimento de complicações potencialmente fatais, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento final. Desta forma, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu providencie a realização de RETIRADA DO DISPOSITIVO ESSURE de contracepção (ESSURE ESS305), na rede pública, conforme indicação médica, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. Cite-se para contestar em 30 dias e intimem-se, inclusive o Núcleo de Judicialização da SES/DF." 2. Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal sustenta, em breve síntese, que, em janeiro de 2019, foi publicado o cancelamento do registro do produto, mas a pedido da fabricante/importadora, e não em razão de qualquer defeito verificado pela ANVISA ou pelos demais órgãos de fiscalização na área de saúde. 3. Relata que o laudo é genérico e "não faz menção a ter ocorrido exame presencial da paciente, ou ainda obtido exame laboratorial, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica na paciente, para se afirmar que, no caso concreto, haja uma discrepância no dispositivo". Assevera que somente uma avaliação multidisciplinar, baseada em diversos exames poderia concluir pela necessidade de retirada do dispositivo. 4. Nesse cenário, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fosse sustada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC). No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada. 5. A decisão ID 20863286 concedeu o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). 6. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. 8. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. 9. A 1a Câmara Cível, no julgamento do Conflito de Competência no 0708477-04.2020.8.07.0000, declarou competente para processar e julgar demanda análoga ao presente feito o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, tendo sido consignado no voto condutor que "a lide originária foi ajuizada com suporte apenas em resoluções da ANS, sendo possível antever que a causa envolve matéria probatória de menor complexidade" (Acórdão 1309209, 07084770420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020). 10. Assim, uma vez afastada a complexidade da produção probatória, e haja vista a necessidade de manter a jurisprudência estável e coerente, ressalva-se o entendimento externado em casos pretéritos para fazer prevalecer o entendimento desta 3o Turma Recursal, no sentido de que a probabilidade do direito da paciente advém da "divulgação, disponibilização e implantação (na rede pública de saúde) de dispositivo intrauterino, cujo registro teria sido suspenso, diante dos efeitos adversos à saúde das pacientes, as quais fazem jus à respectiva e imediata assistência médica ou tratamentos necessários, por meio do sistema único de saúde do Distrito Federal". Outrossim, o perigo de dano desponta dos riscos à saúde da agravada, consoante se extrai do laudo médico carreado ao feito - Acórdão 1305010, 07162383820208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021. 11. Nesse cenário, não merece reparo a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu providencie a realização de retirada do dispositivo Essure de contracepção (ESSURE ESS305), na rede pública, conforme indicação médica, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1313649, 07016547720208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pedido de tutela antecipada há de ser deferido diante da plausividade do direito pretendendido, não obstante o quadro atual de pandemia da COVID -19 que exige cautela diante da notória falta de leitos e até do possível colapso do sistema de saúde público e particular para os próximos dias ou semanas. Considerando estas premissas, resta claro que o deferimento da tutela antecipada deverá ser compatível com a situação de fato que se revela crítica neste momento, sendo que seu cumprimento deverá ser exeqüível pelo Réu. DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, com as considerações acima. Brasília/DF, 16 de março de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito